Tribunal: TJDFT
Processo: 0723028-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA. REQUERIMENTO. REQUISITOS. POLO PASSIVO. ARQUIVAMENTO DOS AUTOS. PRINCÍPIO DA COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO. PRIMAZIA DO MÉRITO. ECONOMIA PROCESSUAL. VIOLADOS. NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que determinou o arquivamento dos autos em razão da não indicação de forma clara e objetiva das partes do polo passivo no requerimento de início da fase de cumprimento definitivo de sentença.
2. O art. 524 do Código de Processo Civil apresenta os elementos obrigatórios da petição de requerimento de início do cumprimento definitivo da sentença.
3. Se o magistrado entendeu que a petição não apresentava de forma clara e objetiva as partes do polo passivo da fase de cumprimento de sentença, em atendimento aos princípios da colaboração e da cooperação (art. 6o do CPC), da primazia do mérito (art. 4o do CPC) e da economia processual, deveria ter indicado ao agravante, de forma precisa, os elementos não atendidos.
4. Recurso conhecido e provido em parte. Decisão anulada.